Tribunal: TCU
Processo: 039.750/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2808/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor do Sr. Veronildo Tavares dos Santos, ex-Prefeito do Município de Santa Luzia/MA (gestões 1/1/2005-31/12/2008 e 1/1/2013-31/12/2016), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio Siafi 733238, que tinha por objeto a "implantação de sistema simplificado de abastecimento de água nos povoados Vila Boa Esperança (Chapada do Manoel Viana) e Vila Santana". Considerando que a tomada de contas especial foi instaurada em decorrência da falta de "documentação mínima que viabilizasse a análise técnica da prestação de contas final do Convênio"; Considerando que a SecexTCE verificou que havia nexo causal entre os recursos recebidos, as despesas efetuadas e as obras edificadas, já que a relação de pagamentos realizados à empresa contratada (peça 35), o extrato bancário (peça 26) e as notas fiscais emitidas (peça 47, p. 53 e peça 28) e os demais documentos presentes na prestação de contas final (peça 47) guardam consonância entre si, comprovando a regular utilização do montante despendido; Considerando que a SecexTCE verificou que o concedente liberou apenas os recursos relativos às obras do sistema de abastecimento da Vila Boa Esperança; Considerando que a SecexTCE verificou que o Relatório de Visita in loco realizado pelo concedente (peça 48) atestou a conformidade das medições e pagamentos, bem como a conclusão e a funcionalidade das obras; Considerando que a SecexTCE verificou que houve a devolução do saldo do convênio, no valor de R$ 54.977,81, em 23/6/2015; Considerando que, segundo o item 5.2 do Parecer Financeiro 251/2018/DTCE/CDTCE/CGPC/DGI/SECEX/MI (peça 73), os documentos pendentes eram as ARTs; Considerando que, consoante registrado no relatório que fundamentou o Acórdão 2355/2007-TCU-Plenário (Relator Min. Ubiratan Aguiar), a ausência de ART não constitui irregularidade grave que possa interferir no mérito da aprovação das contas; Considerando que a SecexTCE entendeu que inexiste débito relacionado à execução da avença, devendo a TCE ser arquivada (peças 96/98); Considerando que o MP/TCU manifestou concordância com a proposição (peça 99); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, tendo em vista a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com fulcro no art. 7o, inciso II, da Instrução Normativa 71/2012 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU 1. Processo TC- Processo 039.750/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Veronildo Tavares dos Santos, ex-Prefeito (CPF XXX.114.833-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há.